Tribunal: TJMT
Processo: 1060682-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060682-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRENTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), ITAMAR RODRIGUES LEONEL JUNIOR - CPF: 039.116.451-12 (RECORRIDO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1060682-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1060682-44.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Stone Pagamentos S.A. e Pagar.Me Pagamentos S.A.

Recorrido:
Itamar Rodrigues Leonel Junior

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituições financeiras contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, determinou o desbloqueio e liberação de valores retidos em conta bancária, bem como as condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio de valores em conta bancária sem prévia notificação e sem justificativa configura falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se a situação enseja indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio de valores na conta do consumidor é incontroverso, sem demonstração de causa legítima pelas instituições financeiras.

4.

A ausência de notificação prévia e de justificativa idônea caracteriza falha na prestação de serviço bancário.

5.

Provas unilaterais produzidas pelas instituições não são suficientes para comprovar a regularidade da conduta.

6.

A indisponibilidade de valores por período relevante impede a utilização de recursos financeiros essenciais.

7.

A conduta ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação à esfera extrapatrimonial do consumidor.

8.

O dano moral é caracterizado diante da restrição indevida ao acesso a valores próprios.

9.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O bloqueio de valores em conta bancária sem prévia notificação e sem justificativa comprovada configura falha na prestação de serviço. 2. A indisponibilidade indevida de recursos financeiros gera dano moral indenizável. 3. Provas unilaterais não são suficientes para afastar a responsabilidade da instituição financeira. 4. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55; Resolução número 4.753 de 2019 do Banco Central.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1079428-57.2025.8.11.0001, julgado em 07/04/2026; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1045543-52.2025.8.11.0001, julgado em 09/04/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1060682-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1060682-44.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Stone Pagamentos S.A. e Pagar.Me Pagamentos S.A.

Recorrido:
Itamar Rodrigues Leonel Junior

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Stone Pagamentos S.A. e Pagar.Me Pagamentos S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença (Id.
356497886
):
julgou procedentes os pedidos iniciais, determinou que os requeridos desbloqueassem e liberassem o valor de R$ 28.279,71 (vinte e oito mil e duzentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos)

ao autor, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. Também as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 356497890):
requerem a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões

(Id.
356497896
):
pugna pelo não provimento do recurso inominado interposto pelas recorrentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1060682-44.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1060682-44.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Stone Pagamentos S.A. e Pagar.Me Pagamentos S.A.

Recorrido:
Itamar Rodrigues Leonel Junior

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Stone Pagamentos S.A. e Pagar.Me Pagamentos S.A. contra a sentença proferida na presente ação de indenização por danos morais proposta por Itamar Rodrigues Leonel Junior em face das instituições financeiras recorrentes, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor
teve o valor de R$ 28.279,71 (vinte e oito mil e duzentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos) bloqueado indevidamente em sua conta bancária, sem prévio aviso, permanecendo sem acesso ao saldo disponível na conta, por demasiado tempo, sendo que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito.

Em contraponto, as instituições sustentam, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduzem que o bloqueio do valor se deu por medida de segurança, como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo, são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio do valor na conta corrente do consumidor pelas instituições bancárias, as quais deixaram de comprovar, nos autos, os motivos que ensejaram o referido bloqueio.

Ademais, restou evidenciada a indisponibilidade do montante, sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia ao autor, impedindo-o de utilizar o serviço bancário, especialmente o saldo disponível.

Outrossim, o bloqueio injustificado se deu por vários dias, dificultando, sobremaneira, a vida do recorrido, tendo em vista que se viu impossibilitado de realizar transações financeiras e utilizar seus recursos.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO DE PIX. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão de alegado bloqueio de operações via PIX e encerramento unilateral de conta bancária. A parte autora sustenta bloqueios progressivos desde abril de 2025 e pleiteia reativação da conta e indenização. A instituição financeira defende a regularidade da conduta, fundada em monitoramento de segurança por suspeita de fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos pela instituição financeira em sede recursal; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral em razão de bloqueio de operações e encerramento da conta bancária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Admite-se a juntada de documentos em fase recursal quando respeitado o contraditório e ausente má-fé, especialmente quando possuem caráter probatório e não configuram inovação indevida. 4. Os extratos bancários demonstram movimentação regular via PIX nos meses de abril e maio de 2025, afastando a alegação de bloqueio relevante no período. 5. A ausência de registros de operações via PIX em junho de 2025 não comprova, de forma segura, a ocorrência de bloqueio integral do serviço. 6. O encerramento da conta bancária é comprovado documentalmente, mas a instituição financeira não apresenta elementos concretos que demonstrem fraude específica que justifique a medida extrema. 7. A ausência de prova robusta da fraude não implica, por si só, dever de indenizar, quando a parte autora não comprova o fato constitutivo do direito alegado. 8. O dano moral não é presumido na hipótese, exigindo demonstração concreta de violação a direito da personalidade. 9. A portabilidade dos recebimentos para outra instituição e a ausência de prejuízo à subsistência afastam a configuração de dano moral. 10. A inexistência de prova de tentativa de solução administrativa ou de situação vexatória indica que os fatos não ultrapassam o mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Admite-se a juntada de documentos em sede recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé. 2. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário. 3. O encerramento de conta bancária, sem demonstração de repercussão concreta na esfera pessoal, não configura dano moral indenizável. (N.U 1079428-57.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 10/04/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se o bloqueio da conta bancária da autora, sem aviso prévio, configura falha na prestação de serviço bancário; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para compensar o prejuízo suportado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O bloqueio da conta bancária da autora é incontroverso e foi realizado sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível pela instituição financeira. 4. A instituição apresentou apenas telas de sistema interno, desprovidas de valor probatório, sem demonstrar a existência de causa legítima para a restrição ao serviço bancário essencial. 5. A interrupção do serviço bancário impediu o acesso da autora ao seu próprio saldo, por período considerável, dificultando sua vida financeira, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. 6. A situação revela falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora parte vulnerável na relação. 7. A Resolução 4.753 de 29.9.2019 impõe ao banco o dever de comunicação prévia e motivada ao cliente em caso de encerramento ou bloqueio de conta, o que não foi observado no caso. 8. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem justificativa configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar. 2. A simples alegação de medida de segurança, desacompanhada de prova efetiva, não afasta a responsabilidade da instituição por danos morais decorrentes da restrição indevida de acesso a serviços bancários essenciais. (...) (N.U 1045543-52.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)”.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Considerando que o valor arbitrado na origem atende aos principios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026